Tribunal: TJPA
Processo: 0002513-70.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002513-70.2016.8.14.0015

APELANTE: JOSE ELIVALDISON DA SILVA MEDEIROS, ANDERSON CHAGAS DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002513-70.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: ANDERSON CHAGAS DOS SANTOS

APELANTE: JOSÉ ELIVALDISON DA SILVA MEDEIROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I e II C/C ART. 70 DO CP. PLEITO DEFENSIVO. NULIDADE DE SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO POR CONCURSO FORMAL. POSSIBILIDADE
.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena e fixa-la em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de ________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002513-70.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: ANDERSON CHAGAS DOS SANTOS

APELANTE: JOSÉ ELIVALDISON DA SILVA MEDEIROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ANDERSON CHAGAS DOS SANTOS e JOSÉ ELIVALDISON DA SILVA MEDEIROS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II c/c art. 70, do CP, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4410051 p. 2-5) que em 27/02/2016, por volta das 15h30, a vítima Ana Cláudia juntamente com sua filha adolescente, trafegava pela Alameda Tiradentes em sua motocicleta HONDA BIZ, cor preta, placa OTF-7785, oportunidade em que foi abordada pelos Apelantes, os quais mediante grave ameaça e portando uma arma de fogo, subtraíram da ofendida o veículo, sua bolsa e celulares, fugindo após concretizar o delito.

Noticia ainda a Denúncia, que populares acionaram a polícia militar e após informações encontraram parte dos pertences bem como prenderam em flagrante delito os Recorrentes.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos na conduta prevista no art. 157, §2º, I e II c/c art. 70, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4410065 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4410067 p. 5-10) requerendo a nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do Juiz e subsidiariamente que seja revista a dosimetria ante a inexistência de reincidência dos Recorrentes.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4410068 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo
parcial provimento

para que seja redimensionada a reprimenda (ID nº 4410070 p. 3-9)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da violação ao princípio da identidade física do juiz.

Aduzem os Apelantes que houve violação ao princípio da identidade física do juiz, eis que o magistrado sentenciante não foi o mesmo que concluiu a instrução devendo, pois, ser declarada nula a sentença exarada.

É de conhecimento comum que o princípio da identidade física do juiz está previsto no §2º, do artigo 399, do Código de Processo Penal.

O objetivo do princípio da imediação consiste na produção de provas orais na presença do juiz, o qual deverá decidir de forma imediata, sem intermediários, aproveitando-se da presença da prova na sua mente, justificando assim a concentração dos atos processuais em uma única audiência, e a exigência de que o magistrado sentenciante seja o mesmo que atuou na fase de colheita de provas.

É necessário sublinhar, contudo, que o princípio da identidade física do juiz restou flexibilizado por força da possibilidade de se proceder a aplicação analógica ao processo penal e da norma jurídica encartada no artigo 132 do Código de Processo Civil,

segundo o qual
“O
Juiz,
titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, caso em que passará os autos ao seu sucessor”
.

Para melhor compreensão da matéria em enfoque segue jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. EXCEPCIONALIADE. PROMOÇÃO DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OFENSA NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente.

2. O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal.

3. Na hipótese, a mitigação do princípio da identidade física do juiz foi justificada pela promoção, por antiguidade, do Magistrado titular da Vara estadual, o que impede a declaração de nulidade do processo e a determinação de novo julgamento da ação penal. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718938 SP 2022/0015946-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Os Tribunais vêm decidindo que, os princípios da identidade física do Juiz e do juiz natural devem ser flexibilizados em razão da celeridade processual, e como tal buscam proporcionar aos jurisdicionados a garantia constitucional da razoável duração do processo.

É importante assinalar ainda, que o reconhecimento de nulidade processual requer a demonstração de prejuízo à parte, o que efetivamente não fora evidenciado pelos Apelantes.

Como se vê, o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser flexibilizado em várias situações para desobstruir as comarcas e varas, buscando a eficácia e tempestividade dos serviços judiciários.

Assim deixo de acolher tal pretensão.

2.

Do pedido de redução da fração de aumento referente ao concurso formal para 1/6:

Pretendem os apelantes
a redução da fração de aumento referente ao concurso formal fixado em sentença para 1/6 (um sexto), em razão
da ausência de fundamentação.

Na última etapa o Juízo aplicou a fração de 1⁄2 (metade), nos seguintes termos:

Sobre a pena fixada, aplico a regra do art. 70 do CP, aumentando em metade o
quantum
, ou seja, 32 meses, deixando a pena em
08 (oito) anos de reclusão
.

Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1⁄6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1⁄5 (um quinto), para 3 infrações; 1⁄4 (um quarto), para 4 infrações; 1⁄3 (um terço), para 5 infrações;
1⁄2 (metade), para 6 infrações
; e 2⁄3 (dois terços), para 7 ou mais infrações.

Na espécie, observando o universo de 2 (dois) delitos, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I – (...).

II - "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

Nesse diapasão, necessário redimensionar a reprimenda. Assim, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, ratifico o acréscimo pelas majorantes em 1/3 (um terço), além de exasperar a pena na fração de 1⁄6 (um sexto), diante do concurso formal, tornando-a definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para redimensionar a pena e fixa-la em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ____ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023